Tribunal: TJPA
Processo: 0802445-30.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802445-30.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

PROCURADOR: FRANCISCO DE OLIVEIRA LEITE NETO, JOAO EUDES DE CARVALHO NERI, INGRID DAS NEVES MOREIRA

AGRAVADO: AHRNON OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR CONTRA PORTARIA DE SUSPENDEU PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, MORALIDADE, PATRIMÔNIO CULTURAL E HISTÓRICO. AUSÊNCIA DE DIREITO DIFUSO DISCUTIDO NA ESPÉCIE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, proferida nos autos da Ação Popular (processo nº 0000884-29.2019.8.14.0121), tendo como agravado AHRNON OLIVEIRA SILVA.

Na origem, cuida-se de AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por AHRNON OLIVEIRA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ E OUTRO, relatando que a Secretaria Municipal de Educação, por meio da Portaria nº 015/2019 – SEMED/PMSLP, datada de 01.02.2019, suspendeu as aulas suplementares dos professores da SEMED para o exercício de 2019, sem qualquer motivação.

Alega que a portaria foi feita com efeitos retroativos a data de 02.01, quando os professores já haviam prestado as aulas relativas ao mês de janeiro.

Sustenta que a referida gratificação encontraria previsão legal e seria percebida pelos professores há quase 30 (trinta) anos representando uma redução salarial que o ultrapassa R$ 500,00 (quinhentos reais).

O Juízo a quo deferiu a tutela antecipada nos seguintes termos:

1. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência e, em consequência, DETERMINO:

a) A suspensão da Portaria nº 015/2019 – SEMED/PMSLP, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, a ser suportada pela Sra. Secretária de Educação.

b) Defiro o encaminhamento dos autos ao MPE para instauração de procedimento investigatório, observado que o Promotor de Justiça atuante na Comarca é suspeito nos processos do autor popular, remeta-se ao PGJ para conhecimento e providências cabíveis
”.

Irresignado, o Município interpôs o presente agravo contra a decisão supratranscrita, argumentando que estava em processo de negociação com os profissionais da educação para dirimir o conflito da suspensão do pagamento das “aulas suplementares”, bem como alegou a inadequação da via eleita no primeiro grau, pelo que requer a concessão do efeito suspensivo.

Em decisão de Id. 683191, deferi o efeito suspensivo requerido.

Contra essa decisão foi interposto Agravo Interno de Id. 1766674.

O representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do Agravo de Instrumento, somente no capítulo específico das horas suplementares.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste agravo de instrumento.

No mérito, tenho que assiste razão ao Município Agravante.

Sem adentrar na questão de ser devida ou não a gratificação excluída por meio da Portaria ora questionada, é preciso avaliar o cabimento da Ação Popular na espécie.

Como se sabe, reza o art. 5º, inc. LXXIII, que “
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência
”.

Ao disciplinar o rito especial dessa Ação, a Lei 4.717/1965 dispõe que:

“Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.”

Assim, o bem jurídico tutelado por meio da ação popular é o erário, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

É certo que o Tema 836 de Repercussão Geral fixado pelo Supremo Tribunal Federal, assenta que:

“Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe.”

Todavia, no presente caso, o direito que se busca tutelar não parece dizer respeito ao interesse público primário, ou seja, trata-se de pretensão que visa proteger o direito patrimonial dos professores, mostrando-se inadequada a via escolhida pelo Autor da Ação Popular para impugnar ato normativo com fundamento legal ou constitucional.

Nessa linha:

“
1. Nos termos do artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, a ação popular tem por objeto a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e das verbas decorrentes da sucumbência.

2. A ação popular deve ser utilizada na defesa de interesses e direitos difusos, quais sejam, os transindividuais, de natureza individual, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.

3. Constatado nos autos que a finalidade dos autores é a defesa de interesses individuais, não utilizaram o meio processual adequado para deduzir sua pretensão
.” (TJDFT, Acórdão 1275719, 07002844320208070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 2/9/2020).

Dessa análise, verifico, neste momento ainda inicial do processo, que a decisão do Juízo de primeiro grau que suspendeu a Portaria nº 015/2019 – SEMED/PMSLP, não preenche o requisito de probabilidade do direito, uma vez que o ato atacado não traz lesividade ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, conforme a via da Ação Popular exige.

Cuida-se, por óbvio, de relevante matéria atinente à remuneração de professores da rede municipal de ensino, porém desprovida do caráter difuso que autoriza o ajuizamento da ação popular.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento a este agravo de instrumento, para cassar a decisão ora atacada.

É como voto.

Belém, 01/02/2022